Tribunal: TJBA
Processo: 0086333-88.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0086333-88.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ APELADO: REI DO GAS LTDA - ME Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DUPLICATA. PRAZO TRIENAL. CITAÇÃO INFRUTÍFERA. DILIGÊNCIAS INEXITOSAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Copa Energia Distribuidora de Gás S/A contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória em ação de execução por quantia certa, ajuizada em 29/09/2010, para cobrança de duplicata no valor de R$ 33.570,80, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do CPC. A citação não foi efetivada por ausência de endereço atualizado do devedor, e a sentença entendeu ter havido o transcurso do prazo prescricional. II. Questão em discussão: A controvérsia reside em definir se houve ou não a ocorrência da prescrição intercorrente na execução ajuizada pela apelante, à luz da ausência de citação válida e da alegação de que a demora decorreu exclusivamente de falha do Judiciário. III. Razões de decidir: A prescrição intercorrente aplica-se ao processo de execução e exige a inércia do exequente por prazo igual ao da prescrição do direito material, contados a partir do fim da suspensão processual. Nos casos de duplicatas, o prazo prescricional é de três anos, conforme art. 18, I, da Lei nº 5.474/1968. A suspensão do processo ocorreu em 03/04/2012, com término em 04/04/2013. A partir daí, o prazo prescricional fluiu sem interrupção eficaz até 04/04/2017. As tentativas de citação e diligências subsequentes não foram suficientes para suspender ou interromper o prazo, por carecerem de efetividade. Para afastar a prescrição intercorrente, exige-se atuação eficaz do exequente, capaz de produzir efeitos concretos no andamento processual, o que não se verificou nos autos. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. Diligências processuais inócuas não afastam a configuração da inércia do exequente." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0086333-88.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A e como apelado REI DO GAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.